Tribunal: TJES
Processo: 5005040-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005040-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CASSY JHONES SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005040-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CASSY JHONES SOUZA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
EXAME CRIMINOLÓGICO INAPTO.
REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. RECURSO
IMPROVID
O.

1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. Apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo a quo encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria.

3. “Alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime” (AgRg no HC n. 853.000/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

4.
Recurso
conhecido, e no mérito, im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005040-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CASSY JHONES SOUZA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execu
ção Penal
interposto por
CASSY JHONES SOUZA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 8086585, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução tombada sob nº. 0017325-83.2016.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

Nas razões recursais (Id. 8086585, pp. 04/10), a d. Defesa requer a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários. Subsidiariamente, pugna pela implementação do apenado no programa de estudos da unidade prisional em que se encontra.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

À luz de tal contexto, a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste sentido, deve-se pontuar que o benefício postulado de saída temporária fora indeferido em razão do não preenchimento de dois requisitos subjetivos (incisos I e III).

Em primeiro momento, observo que o apenado, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo agravado (art. 121, § 2º e art. 157, § 2º, ambos do Código Penal).

É digno de nota destacar que, apesar de não expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria.

Ainda, a jurisprudência consolidada do STJ “se orienta no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime” (AgRg no HC n. 853.000/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Ademais, não se revela teratológica a decisão do Juízo de Execução que indeferiu o pedido do ora agravante de concessão de saídas temporárias, ancorado em exame criminológico desfavorável. (AgRg no HC n. 845.611/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No caso vertente, após a realização do Exame Criminológico, o agravante foi considerado
INAPTO

para
a saída temporária
(movimento 132, do SEEU).

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Por fim, cabe mencionar que nas razões recursais, a d. Defesa pugna pela implementação do apenado no programa de estudos da unidade prisional em que se encontra. Entretanto, com base no mov. 163.1 o SEEU, observa-se que o referido já se encontra matriculado e estudando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)